Tribunal: TJES
Processo: 5032395-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VEZES). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II (quatro vezes), ambos do Código Penal, do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e do art. 244-B, § 2º, do ECA, por suposta prática de tentativa de homicídio contra policiais militares, mediante disparos de arma de fogo, em concurso com adolescente.
2. A defesa requer a despronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, alegando ausência de indícios de autoria e materialidade, e, subsidiariamente, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de absorção pelo crime de homicídio tentado, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia;
(ii) verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio tentado;
(iii) estabelecer a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando o grau de certeza próprio de sentença condenatória (precedente: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020).

5. O conjunto probatório — boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo, depoimentos das vítimas e testemunhas — revela indícios consistentes de autoria e materialidade, aptos a submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida e suas conexões.

6. A eventual dúvida quanto à intenção homicida deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença (TJES, RESE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal).
7. O pedido de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com base no princípio da consunção não pode ser acolhido nesta fase, devendo ser apreciado pelo Tribunal do Júri, dada a
vis attractiva
decorrente da conexão entre os delitos.

8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser formulado e apreciado perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico desta Corte (TJES, Apelação Criminal nº 50133845020238080030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a despronúncia quando presentes tais elementos.

2. O exame sobre a incidência do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio tentado compete ao Tribunal do Júri.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, V; CP, arts. 121, § 2º, III, V e VII, e 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B, § 2º; CPP, arts. 414 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26/05/2020; TJES, RESE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJES, Apelação Criminal nº 50133845020238080030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032395-79.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON DE JESUS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VEZES). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III, V e VII, c/c art. 14, II (quatro vezes), ambos do Código Penal, do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e do art. 244-B, § 2º, do ECA, por suposta prática de tentativa de homicídio contra policiais militares, mediante disparos de arma de fogo, em concurso com adolescente.
2. A defesa requer a despronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, alegando ausência de indícios de autoria e materialidade, e, subsidiariamente, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de absorção pelo crime de homicídio tentado, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia;
(ii) verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio tentado;
(iii) estabelecer a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando o grau de certeza próprio de sentença condenatória (precedente: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020).

5. O conjunto probatório — boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo, depoimentos das vítimas e testemunhas — revela indícios consistentes de autoria e materialidade, aptos a submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida e suas conexões.

6. A eventual dúvida quanto à intenção homicida deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença (TJES, RESE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal).
7. O pedido de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com base no princípio da consunção não pode ser acolhido nesta fase, devendo ser apreciado pelo Tribunal do Júri, dada a
vis attractiva
decorrente da conexão entre os delitos.

8. O pleito de gratuidade da justiça deve ser formulado e apreciado perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico desta Corte (TJES, Apelação Criminal nº 50133845020238080030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a despronúncia quando presentes tais elementos.

2. O exame sobre a incidência do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio tentado compete ao Tribunal do Júri.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, V; CP, arts. 121, § 2º, III, V e VII, e 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B, § 2º; CPP, arts. 414 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26/05/2020; TJES, RESE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJES, Apelação Criminal nº 50133845020238080030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELLINGTON DE JESUS DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, III, V e VII, na forma do artigo 14, II, (quatro vezes), ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, §2º, do ECRIAD.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, por entender ausentes os indícios de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, objetiva a absolvição do crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, em razão da aplicação do princípio da absorção pelo crime de homicídio tentado. Postula, ainda, a gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELINGTON DE JESUS DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, III, V e VII, na forma do artigo 14, II, (quatro vezes), ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, §2º, do ECRIAD.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, por entender ausentes os indícios de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, objetiva a absolvição do crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, em razão da aplicação do princípio da absorção pelo crime de homicídio tentado. Postula, ainda, a gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

Depreende-se dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta 00h15min, em via pública, os policiais militares CB LEONIDAS FRANCISCO e SD RAFAEL ROCHA DA SILVA, a bordo da VTR do CPU 408, juntamente, com a RP 4511, conduzida pelo CB MARCELO DA SILVEIRA SUHET e do SD LUAN DALCOMIN GONÇALVES, realizavam patrulhamento na Avenida Brasil, na divisa dos Bairros João Goulart e Morada da Barra, quando escutaram um disparo de arma de fogo nas proximidades; tendo as viaturas sido conduzidas para a Avenida Ayrton Senna, momento em que foi visualizado dois indivíduos, com armas em punho. Ao serem abordados, os dois indivíduos, que portavam armas de fogo, apresentaram resistência, em união de desígnios e com intenção de matar, realizaram diversos disparos contra as guarnições; no tendo, entretanto, os disparos efetuados, atingido as vítimas, tratando-se assim, de tentativa branca, razão pela qual no foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria e porque as vítimas revidaram a injusta agressão, tendo o SGT Leônidas efetuado 08 (oito) disparos de arma de fogo com a pistola Glock n° BLKX418; o Sgt Suhet efetuado 04 (quatro) disparos de arma de fogo com a pistola Taurus 840; o SD Rocha realizado 13 (treze) disparos com a pistola Taurus 840 e o SD Dalcamin efetuado 05 (cinco) disparos também com a pistola Taurus 840.

Após a troca de tiros, os indivíduos se evadiram, dispensando duas armas de fogo, sendo um revolver calibre 12, com 05 (cinco) munições, do mesmo calibre, sendo três intactas, urna picotada e uma deflagrada; além de urna submetralhadora de fabricação semindustrial com um carregador municiado com 18 (dezoito) munições calibre .380 intactas; além de urna munição deflagrada e um carregador sobressalente, contendo 24 (vinte e quatro) munições de calibre .380 intactas (autos de apreensão a fls. 34 e de eficiência a fis. 40/41).

Consta que o denunciado Welington e o adolescente Michael Carvalho de Araújo, antes de serem detidos esconderam-se na residência de Juan Carlos Correa da Silva, localizada na Rua Chile, no 2131, onde foram capturados, após serem socorridos pelo SAMU em decorrência dos ferimentos sofridos; tendo sido apreendido em poder de Welington 07 (sete) buchas de maconha (auto de apreensão fls. 38/39). O meio utilizado para cometer o homicídio gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas.

Ao desferir os disparos, o denunciado em companhia do adolescente, visavam matar as vítimas para que não fossem presos por elas, assegurando impunidade em relação a outros delitos que praticavam.

As vítimas, policiais militares, estavam no exercício de suas funções e são autoridades/agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal.

Além disso, o denunciado corrompeu o adolescente Michael Carvalho de Araújo, com ele praticando as infrações penais acima descritas (atos infracionais análogos a homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo).

Autoria, materialidade e dolo são incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim, WELINGTON DE JESUS DA SILVA incidiu na ira do art. 121, §20, incisos III, V e VII, na forma do art. 14, II (por quatro vezes), ambos do Código Penal; art. 14 da Lei no 10.826/03 e art. 244-13, §20, do ECA.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a despronúncia do recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo, pelo auto de resistência à prisão e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha Jean Carlos Correa da Silva, ao ser ouvido em juízo, relatou que dois indivíduos pediram ajuda, de madrugada, dizendo que eles estavam feridos, o que fez com que ele solicitasse o SAMU.

A vítima PMES Luan Dalcamin Gonçalves afirmou, em juízo, que conhecia o recorrente de outras duas ocorrências pretéritas.

Disse, também, a aludida vítima, que estava em patrulhamento quando ouviu disparos de arma de fogo, e ao tentar abordar os responsáveis, estes dispararam na direção da guarnição, que revidou.

Asseverou, ainda, que ao promover diligências após a fuga, encontraram os dois baleados, sendo um adolescente e, o outro, o recorrente, na casa da testemunha Jean Carlos Correa da Silva, após terem sido avisados do acionamento do SAMU, não tendo dúvida quanto à participação deles nos homicídios tentados.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados, em juízo, pelas vítimas PMES Raphael Rocha da Silva e PMES Marcelo da Silveira Suhe.

Da mesma forma, o adolescente apreendido, M. C. D. A., ao ser ouvido nos autos do processo n. 0018424-8888.2020.8.08.0035, disse, em juízo, que, a despeito de dizer que os agentes de segurança pública disparam inicialmente contra eles, confirmou que estava no local dos fatos com o recorrente, e que estava levando as armas para um determinado lugar, por dinheiro.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente nos homicídios tentados, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Outrossim, no que se refere à pretensão subsidiária, que busca a absolvição do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em decorrência da aplicação do princípio da absorção pelo crime de homicídio tentado, é crucial reconhecer a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida na modalidade tentada. Assim, em virtude de sua força atrativa, caberá aos jurados o julgamento dos crimes conexos.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado desta c. Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório .

2 – Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3 – À luz da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito pelo Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos.

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0034073-98.2017.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Por derradeiro, conforme entendimento pacífico deste eg. Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido, vide: TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50133845020238080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal. Data: 06/05/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.